Tribunal: TJSP
Processo: 2167508-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167508-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada REGINA APARECIDA VEGA SEVILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167508-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.094
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2167508-39.2020.8.26.0000
Comarca: 42a Vara Cível - Foro Central São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Regina Aparecida Vega Sevilha
Interessados: Origem Planejados Ltda. Me e Victor Palaria Junior
Voto no 19.094
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisão que
deferiu a reserva dos honorários do advogado. Inconformismo.
Pedido de reserva. Inadmissibilidade. Pretensão que necessita
de propositura de ação autônoma para sua satisfação. Falta de
interesse. Mandato judicial de representação denunciado.
Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra a agravada,
Regina Aparecida Vega Sevilha, extraído dos autos de ação de
execução, em face de decisão que deferiu a reserva dos honorários
do advogado, requerida pela agravada, devendo a profissional
apresentar cálculo atualizado de seu crédito, no prazo legal.
A agravante se insurge. Alega a necessidade
de ajuizamento de ação autônoma para pleitear o arbitramento de
honorários para que não haja confusão com o crédito principal.
Aduz que o ajuizamento de ação autônoma,
com a referida finalidade, não infringe as regras estabelecidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167508-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.094
3
arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.
Pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da decisão agravada para determinar que processo
de arbitramento de honorários dos antigos patronos seja realizado
em ação própria, conforme previsto no artigo 85, §18, do Código de
Processo Civil.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo
(fls.12/17).
A
agravada
apresentou
contraminuta.
Postula seja negado provimento ao recurso (fls.22/26).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, assiste razão à
agravante ao discordar da decisão judicial em questão.
Há para considerar, diante do mandato
judicial de representação passado pela exequente à ora agravada e
que foi denunciado, que o papel de titularidade da verba honorária
de sucumbência se encontra embutido na duplicidade de atuação,
tanto dos profissionais da advocacia denunciados, como pela nova
representação, e que ainda está em curso a persecução do crédito
da exequente para se falar na reserva buscada diretamente nos
autos principais da ação de execução.
E de tal sorte, com a denúncia do mandato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167508-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.094
4
de representação, a própria exequente, por sua nova
representação, continua com legitimidade à frente do título
executivo para ser levado a seu bom termo, inclusive, em relação à
verba de sucumbência, tendo que os atos de representação no
processo se encontram conduzidos por novo patrocínio.
E que assim, a definição legal da titularidade
da verba honorária, não impede a exequente, credora, de levar
avante a execução, inclusive, por eventual verba de sucumbência,
pelo quê, permanece a necessidade do exercício autônomo da
execução pelo profissional, conforme o enunciado da Súmula 306
do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado
o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a
legitimidade da própria parte”.
Com isso, falta-lhe interesse, se não mais
atua nos autos da ação de execução.
E a questão trazida não é nova neste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Como já decidido em outros incidentes,
assim como no presente, firmo o entendimento de que mesmo
diante do caráter alimentar da verba honorária (Súmula Vinculante
no 47 do Excelso Supremo Tribunal Federal) e apesar do disposto
no artigo 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a
pretensão apresentada depende da propositura de ação autônoma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167508-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.094
5
para sua satisfação, uma vez que referida banca de advogados não
deixa de reconhecer que não mais representa a parte exequente.
Neste sentido, decisão da E. 22a Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Honorários de sucumbência - Execução por
título extrajudicial - Revogação do mandato outorgado ao advogado
- Pedido de reserva - Indeferimento - Necessidade de propositura
de ação autônoma ao ex-cliente - Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça - Agravo de instrumento improvido”. (Agravo de
Instrumento no 2158750-13.2016.8.26.0000, E. 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 01.09.2016).
No mesmo sentido, o entendimento já
externado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
E
SUCUMBENCIAIS.
RESERVA
NOS
AUTOS.
NEGATIVA.
CAUSÍDICO QUE NÃO PATROCINA MAIS A PARTE E QUE
ENCONTRA-SE COM A INSCRIÇÃO NA OAB SUSPENSA.
NECESSIDADE
DE
DISCUSSÃO
EM
AÇÃO
AUTÔNOMA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
QUESTÃO
DECIDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
Encontrando-se
o
acórdão
estadual
satisfatoriamente
fundamentado, não havendo qualquer omissão no decisum, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167508-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.094
6
que se falar em violação dos arts. 458, II, e 535, II, ambos do CPC.
2. Conquanto o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB)
possibilite a reserva nos próprios autos dos honorários advocatícios
contratuais e sucumbenciais, tal dispositivo não se aplica quando o
advogado não mais representa a parte, sobretudo no presente caso
em que o causídico está com a carteira da OAB suspensa em
virtude de responder a ação penal por supostas apropriações
indevidas de valores pertencentes a seus clientes, devendo, dessa
forma, ajuizar ação autônoma para cobrança dos valores.
Precedentes
desta
Corte
Superior.
3.
Agravo
regimental
desprovido”. (AgRg no AREsp 795.770/RS, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2016, DJe
25/02/2016)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO
CPC/1973. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido
analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide,
pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia
estabelecida nos autos. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167508-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.094
7
advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal
em relação a advogado que teve seu mandato revogado. (AgInt no
REsp n. 546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 3/8/2016). 3. Agravo interno a
que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 991.469/RS, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
18/05/2017, DJe 25/05/2017).
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REVOGAÇÃO
DE
PODERES
ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios
sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a
advogado que teve seu mandato revogado. 2. Agravo interno
improvido”. (AgInt no REsp 1546305/PR, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, para afastar a reserva dos
honorários advocatícios.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167508-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.094
8